Tribunal: TJDFT
Processo: 0720451-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720451-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TAPE MUSIC LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisões proferidas em execução de título extrajudicial, em que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais em Brasília indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, bem como a expedição de ofício ao DETRAN, argumentando competir à própria parte a realização de tal diligência. Alega o agravante, em síntese, que diante da morosidade e da ausência de oferta de bem em garantia pela parte executada, “é cabível o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para que o mesmo forneça as informações acerca do veículo de propriedade do segundo executado, bem como busca nos sistemas judiciais, visando o cumprimento obrigacional” (ID 47096946 – p. 3). Sustenta a necessidade de se efetuar a pesquisa pelo sistema SNIPER, que integrou os sistemas já existentes e não exige esgotamento de outros meios de busca para ser utilizado. Acrescenta que seu emprego decorre do poder geral de cautela do Juiz, a fim de dar eficácia ao resultado buscado com a demanda. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, bem como antecipação de tutela, a fim de que seja determinada a expedição de ofício para o DETRAN e seja efetuada pesquisa via SNIPER, para localização de bens dos executados. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o preparo (ID 47096949), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação parcial da tutela recursal. Trata-se, parcialmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo a quo proceda pesquisa de bens da parte agravada junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A aludida pesquisa fora indeferida pelo Juízo a quo, dentre outras justificativas, ao argumento de que o referido sistema ainda não se encontra integralmente alimentado e, portanto, os dados não abrangem mais informações do que aquelas fornecidas pelos outros sistemas, inclusive já acionados nesta demanda. Além disso, pontuou que “em processos cíveis, nos quais não se determinar a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, § 4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido” (ID 157602221 dos autos de origem). A aludida ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que a ação de execução tramita desde junho de 2017, sem qualquer colaboração da agravada, tendo o feito incursionado em sua fase executiva sem sucesso nas diversas modalidades de busca de ativos tradicionais ao longo do trâmite processual (ID 88407027, 88407028 e 156158488 dos autos de origem). Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias – sobretudo aquelas especializadas em execução de títulos extrajudiciais - envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como os de que sistemas anteriores seriam suficientes. Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pode ser aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, consigno desde logo que não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem de se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. No que concerne à solicitação para que seja oficiado o DETRAN a fim de informar dados do veículo apontado pelo agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito aventado, haja vista se tratar de diligência que pode ser empreendida pela própria parte interessada, perante o Órgão em questão. Logo, não há lastro para a intervenção do Judiciário nesse sentido. Assim, verifico parcialmente a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão em parte da liminar postulada. Outrossim, vejo presentes os requisitos também para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante, no intuito de evitar a fluência do prazo do art. 921, § 1o, do CPC, com seu reflexo no prazo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos arts. 300, caput, e 1.019, I, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO E DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos no sistema SNIPER, envidando os esforços cabíveis, caso necessário, para viabilizar o uso da ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 6 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator